Tribunal: CARF
Processo: 12782.000011/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12782.000011/2010-07
ACÓRDÃO
3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TDC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 19/09/2007 a 03/10/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES.
Não sendo identificados, na decisão embargada, vícios a serem sanados, os
Embargos de Declaração devem ser conhecidos, por atenderem aos
requisitos de admissibilidade, porém rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, por
atenderem aos requisitos de admissibilidade, e rejeitar, por serem inexistentes os vícios alegados,
todos os Embargos de Declaração interpostos.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mário Sergio Martinez Piccini,
Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral), Louise Lerina
Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 10933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de II, IPI, PIS, COFINS,
juros de mora, multa de ofício qualificada no percentual de 150% e multa isolada, decorrente dos
trabalhos de fiscalização que tiveram como objetivo verificar o cumprimento das obrigações fiscais
da empresa TDC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (doravante denominada TDC); em especial
apurar o subfaturamento nas importações e a interposição fraudulenta de terceiros.
Figuram no polo passivo as empresas MUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
(doravante denominada MUDE), CISCO DO BRASIL LTDA (doravante CISCO) e demais solidários
citados no lançamento (fls. 23/24 renumeradas) e abaixo listados:

Fl. 10934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
3
O procedimento fiscal teve início como resultado das investigações propiciadas pelo
Procedimento Criminal Diverso no 2005.61.0092851, em curso na Quarta Vara Federal Criminal de
São Paulo/SP, através do qual servidores da Receita Federal foram designados para atuar na
investigação criminal, na condição de assistentes técnicos. Mediante requerimento da Polícia
Federal, foi obtida autorização judicial para a flexibilização dos sigilos telefônicos e de dados das
principais empresas e pessoas envolvidas na investigação, sendo o acesso ao monitoramento
franqueado aos servidores do Fisco.
A fiscalização, baseando-se em sua maior parte nos documentos e arquivos
magnéticos apreendidos em 16/10/2007, ocasião em que foi deflagrada a chamada “Operação
Persona”, bem como em laudo pericial elaborado pela Polícia Federal, apurou que os
equipamentos de telecomunicações (hardwares) objeto da presente auditoria, eram importados
devidamente acompanhados dos respectivos softwares, embora esse fato não fosse declarado à
Receita Federal. Com a ocultação dos valores dos softwares, buscava-se reduzir indevidamente a
base de cálculo dos tributos incidentes na importação.
Os interessados foram intimados nas datas constantes do despacho de fl. 5.743. No
mesmo documento constam as datas de apresentação das impugnações. Destaca-se a não
apresentação de impugnação por parte de TDC e a intempestividade da apresentada por Luiz
Scarpelli Filho.
Em julgamento datado de 15/03/2012, a 2a Turma da DRJ - São Paulo II (DRJ-SP2)
exarou o Acórdão no 17-58.246, às fls. 5749/5852, através do qual, por unanimidade de votos, não
conheceu da Impugnação de Luiz Scarpelli Filho, em face de sua intempestividade, e julgou
improcedentes as demais Impugnações, com a seguinte Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA. AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
A prova fruto de quebra de sigilo telefônico ou de dados, obtida originalmente
para fins de investigação criminal. Não há impedimento para sua posterior
utilização em processo administrativo fiscal.
NULIDADES.
São nulos somente os atos e termos lavrados por agente incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. Pode também ser cominado com nulidade o lançamento que
contenha vícios formais relevantes à matéria deduzida na autuação. Referidas
hipóteses não estão presentes nos autos.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
A ilegalidade e a inconstitucionalidade da legislação tributária não são oponíveis
na esfera administrativa.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Fl. 10935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
4
A impugnação apresentada fora do prazo previsto no Decreto no 70.235/1972 não
instaura a fase litigiosa do procedimento nem comporta julgamento de primeira
instância quanto às alegações de mérito.
SUJEITO PASSIVO.
O importador é sujeito passivo, na condição de contribuinte, em relação aos
tributos e contribuições incidentes na internação de mercadorias de origem
estrangeira, independentemente do verdadeiro adquirente das mercadorias.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS.
A ocultação do real adquirente das mercadorias, caracterizando as operações de
comércio exterior realizadas pela autuada, por conta e ordem de terceiros, sem
atender às condições da legislação de regência, tipifica a figura da Interposição
Fraudulenta.
VALOR
ADUANEIRO.
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
COM
SOFTWARE
INCORPORADO.
No caso de equipamentos eletrônicos (hardwares) importados com os respectivos
softwares já instalados, inexiste previsão legal para exclusão do valor aduaneiro
do custo ou valor de softwares contidos em circuitos integrados, semicondutores
e dispositivos similares, ainda que este valor ou custo encontre-se destacado no
documento de aquisição.
SUBFATURAMENTO.
Constatado que os preços das mercadorias consignados nas DI não correspondem
à realidade das transações efetuadas, resta caracterizado o subfaturamento. São
exigíveis os tributos aduaneiros, acrescidos da multa de ofício qualificada e dos
juros de mora, bem assim a multa calculada sobre a diferença entre o valor real e
o declarado.
CUMULAÇÃO DE MULTAS.
Não há que se falar na impossibilidade da cumulação das multas por
subfaturamento (parágrafo único do art. 88 da MP 2.15835/2001) e de ofício (art.
44 da Lei 9.430/1996), posto que autorizada por expressa disposição legal.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INFRAÇÕES.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito
tributário. A pessoa, física ou jurídica, que concorra, de alguma forma, para a
prática de atos fraudulentos ou deles se beneficie responde solidariamente pelo
crédito tributário decorrente.
Os interessados, tendo tomado ciência deste Acórdão da DRJ, apresentaram
Recursos Voluntários. Em julgamento datado de 21/06/2016, esta Turma 3302, embora com outra
composição, exarou o Acórdão no 3302-003.224, às fls. 8245/8331, através do qual, por maioria de
votos, negou provimento aos Recursos Voluntários, com a seguinte Ementa:
Fl. 10936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
5
BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM
SOFTWARE
INCORPORADO.
EXCLUSÃO
DO
PREÇO
DOS
SOFTWARES.
IMPOSSIBILIDADE.
Se os equipamentos eletrônicos (hardwares) foram importados com os
respectivos softwares incorporados, o preço destes integram o valor aduaneiro
dos respectivos equipamentos, ainda que os valores estejam destacado na fatura
comercial.
SUBFATURAMENTO. COMPROVADA A DIFERENÇA ENTRE O PREÇO DECLARADO E
O
EFETIVAMENTE
PRATICADO.
EXIGÊNCIA
DOS
TRIBUTOS
DEVIDOS.
POSSIBILIDADE.
Se comprovado que os preços das mercadorias consignados nas DI não
correspondem aos preços reais praticados nas respectivas transações comerciais,
resta caracterizado o subfaturamento e devida a cobrança dos tributos devidos
sobre a parcela do preço subfaturada, correspondente à diferença entre o preço
declarado e o efetivamente praticado.
DEMAIS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
APLICAÇÃO DAS MESMAS RAZÕES DE DECIDIR. POSSIBILIDADE.
As mesmas razões de decidir aplicam-se ao IPI, à Contribuição para o PIS/Pasep e
à Cofins incidentes sobre as respectivas operações de importação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVADA A FRAUDE NO PREÇO.
APLICAÇÃO SOBRE A TOTALIDADE OU DIFERENÇA TRIBUTO APURADA.
POSSIBILIDADE.
Se comprova evidente intuito de fraude é legítima a aplicação da multa
qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada sobre a totalidade
ou diferença de tributos apurados em procedimento de fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO E POR SUBFATURAMENTO. COMPROVADA A FRAUDE NO
PREÇO. COBRANÇA CUMULATIVA. CABIMENTO.
Se comprovada fraude no preço, é devida a cobrança da multa por
subfaturamento de 100 % (cem por cento) sobre a diferença entre o preço
declarado e o preço efetivamente praticado na importação, cumulada com a
multa de ofício qualificada.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
PESSOAS
COM
INTERESSE
COMUM.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO.
1. As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao
crédito tributário.
2. A pessoa, física ou jurídica, que concorra, de alguma forma, para a prática de
atos fraudulentos ou deles se beneficiem respondem solidariamente pelo crédito
tributário decorrente.
Fl. 10937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
6
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVADA A
INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se não houve impugnação da contribuinte, a competência do órgão julgador de
primeiro grau passa a ser definida com base no domicílio tributário dos
responsáveis solidários que apresentaram impugnação.
2. Se o domicílio fiscal dos impugnantes pertence à jurisdição da 8a Região Fiscal,
que integra circunscrição territorial da DRJ em São Paulo/SP, este órgão julgados
tinha sim competência para julgamento do litígio.
AUTO DE INFRAÇÃO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de nulidade, o Auto de Infração lavrado por autoridade
competente, com observância dos requisitos legais e ciência regular do sujeito
passivo, que exerceu plena e adequadamente o direito defesa.
NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
SUJEITOS
PASSIVOS
SOLIDÁRIOS
REGULARMENTE
CIENTIFICADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há cerceamento do direito de defesa, se após a conclusão do procedimento
fiscal foi oportunizado e exercido adequadamente o direito de defesa por todos
os sujeitos passivos solidários.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DADOS INTERNOS SUFICIENTES. INTIMAÇÃO DO
CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
PROVA EMPRESTADA. DIÁLOGOS DE ESCUTA TELEFÔNICA. COMPARTILHAMENTO
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
VALIDADE.
Não há impedimento legal para que a prova obtida licitamente por meio de
quebra de sigilo telefônico e de dados, regularmente autorizada no âmbito do
procedimento de investigação criminal, seja utilizada no processo administrativo
fiscal, principalmente, se existe autorização judicial expressa para instrução do
respectivo procedimento fiscal.
ESCUTA TELEFÔNICA. REPRODUÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS. DESNECESSIDADE.
Somente os diálogos telefônicos regularmente interceptados por autorização
judicial relevantes para a instrução probatória devem ser reproduzidos e coligidos
aos autos do processo administrativo fiscal.
Essa decisão foi objeto de Embargos de Declaração interpostos por CARLOS
ROBERTO CARNEVALI, FERNANDO MACHADO GRECCO, MARCÍLIO PALHARES LEMOS, MARCELO
NAOKI IKEDA, HÉLIO BENETTI PEDREIRA, MOACYR ÁLVARO SAMPAIO, GUSTAVO HENRIQUE
Fl. 10938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
7
CASTELLARI PROCÓPIO, MUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CISCO DO BRASIL LTDA e JOSÉ
ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES.
Nos termos do Regimento Interno deste Conselho, foram exarados os respectivos
Despachos de Admissibilidade de Embargos, da seguinte forma:
1. Embargante CARLOS ROBERTO CARNEVALI: despacho de 8938/8942 não admitiu
os embargos, por entender inexistentes os vícios alegados;
2. Embargante FERNANDO MACHADO GRECCO: despacho de 9592/9609 não
admitiu os embargos, por entender inexistentes os vícios alegados;
3. Embargante MARCÍLIO PALHARES LEMOS: despacho de 9610/9627 não admitiu
os embargos, por entender inexistentes os vícios alegados;
4. Embargante MARCELO NAOKI IKEDA: despacho de 9628/9645 não admitiu os
embargos, por entender inexistentes os vícios alegados;
5. Embargante MOACYR ALVARO SAMPAIO: despacho de 9646/9663 não admitiu os
embargos, por entender inexistentes os vícios alegados;
6. Embargante GUSTAVO HENRIQUE CASTELLARI PROCÓPIO: despacho de
9664/9682 admitiu parcialmente os embargos no que tange ao tópico III.1 - Obscuridade sobre a
Absolvição Criminal e Vinculação da Instância Administrativa;
7. Embargante HÉLIO BENETTI PEDREIRA: despacho de 9683/9701 admitiu
parcialmente os embargos no que tange ao tópico III.1 - Obscuridade sobre a Absolvição Criminal
e Vinculação da Instância Administrativa;
8. Embargante MUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: despacho de 9702/9720
admitiu parcialmente os embargos para manifestação sobre as nas petições juntadas em
06/11/2014 (e-fls. 7650/7678) e em 21/06/2016 (e-fls. 8.193 e ss.);
9. Embargante CISCO DO BRASIL LTDA: despacho de 10483/10494 não admitiu os
embargos, por entender inexistentes os vícios alegados; e
10. Embargante JOSÉ ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES: despacho de
10495/10513 não admitiu os embargos, por entender inexistentes os vícios alegados.
Parte dos embargantes que não teve os Embargos de Declaração admitidos
impetrou Mandado de Segurança com o objetivo de reverter essa decisão e ter os respectivos
embargos admitidos. Os resultados foram os seguintes:
1. MARCELO NAOKI IKEDA - PROCESSO: 1034557-64.2019.4.01.000, decisão juntada
às fls. 10884/10886: obteve provimento para determinar a apreciação dos embargos de
declaração;
2. MARCILIO PALHARES LEMOS - PROCESSO: 1027207-25.2019.4.01.0000, decisão
juntada às fls. 10889/10891: obteve provimento para determinar a apreciação dos embargos de
Fl. 10939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
8
declaração, em sede de Agravo de Instrumento. Contudo, a sentença juntada às fls. 10913/10917,
denegou a segurança pleiteada e extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do art.
487, inciso I, do CPC;
3. MOACYR ALVARO SAMPAIO - PROCESSO: 1018434-73.2019.4.01.3400, decisão
juntada às fls. 10902/10910: obteve provimento para determinar a apreciação dos embargos de
declaração.
Parte dos interessados também interpôs Recurso Especial para a Câmara Superior
de Recursos Fiscais, os quais aguardam o resultado do julgamento destes embargos para que
então seja dado prosseguimento à análise de sua admissibilidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I – DO CONHECIMENTO
Os Embargos de Declaração interpostos por GUSTAVO HENRIQUE CASTELLARI
PROCÓPIO, HÉLIO BENETTI PEDREIRA e MUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA são tempestivos e
preenchem as demais condições para apreciação, por isso deles tomo conhecimento nos limites
estabelecidos pelos Despachos de Admissibilidade.
Os Embargos de Declaração interpostos por MARCELO NAOKI IKEDA e MOACYR
ALVARO SAMPAIO são tempestivos, não foram admitidos pelos respectivos Despachos de
Admissibilidade, mas serão apreciados em razão de liminar concedida em Mandado de Segurança.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO
Os Embargos de Declaração interpostos por GUSTAVO HENRIQUE CASTELLARI
PROCÓPIO e HÉLIO BENETTI PEDREIRA foram admitidos pelos mesmos fundamentos (fls.
9667/9668 e fls. 9686/9687):
GUSTAVO HENRIQUE CASTELLARI PROCÓPIO
Concernente à absolvição criminal e correspondente vinculação da instância
administrativa, parece-me que a embargante possui razão. O acórdão embargado
reconheceu um primeiro momento que as razões para absolvição foram
elementos que indicavam apenas o conhecimento do esquema fraudulento, mas
não totalmente comprovado, conforme excerto:
"Por sua vez, o motivo consignado na referida decisão judicial, para absolvê-lo do
delito de descaminho foi baseado no fato de que nos autos do processo criminal
Fl. 10940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
9
havia provas que indicavam que ele possivelmente tinha conhecimento do
esquema, mas que não participava da direção da MUDE nem das importações
fraudulentas. Segundo o MM. Juiz, apenas o conhecimento do esquema
fraudulento, o qual não restou totalmente comprovado, não era suficiente para
responsabilizá-lo criminalmente."
Contudo, em seguida, informou que a absolvição ocorrera, não por negativa de
autoria, mas "por não constituir o fato infração penal, nos termos do art. 386, III,
do CPP, em relação aos delitos de uso de documentos ideologicamente falsos, e
(ii) por existir circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, na forma
do art. 386, V, do CPP, conforme expressamente consignado no dispositivo da
Sentença (fls. 6903 e ss.)".
Porém, verifica-se, de fato, que a sentença judicial absolveu o embargante por
falta de provas de sua participação, conforme o excerto abaixo de e-fl. 6875:
"Apenas o conhecimento sobre o esquema fraudulento, o qual também não restou
totalmente comprovado, não é suficiente para responsabilizar criminalmente um
advogado subordinado aos efetivos dirigentes da empresa, sem que tenha tomado
parte efetiva nas operações de importação fraudulenta.
Portanto, nos termos do art. 386, V do Código de Processo Penal GUSTAVO
HENRIQUE CASTELLARI PROCÓPIO deve ser absolvido das acusações, ante o
princípio do favor rei."
Já o dispositivo da sentença judicial restou assim escrito:
"h) ABSOLVER o réu GUSTAVO HENRIQUE CASTELLARI PROCÓPIO, brasileiro, filho
de Arviles da Silva Procópio e Liana Lauren Cruz Procópio, nascido aos 16.02.1975,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o CPF no
255.873.018-50, da acusação, com fulcro no art. 386, III em relação aos delitos
de uso de documentos ideologicamente falsos e da prática dos demais crimes
imputados na inicial, nos termos do artigo 386, inciso V do Código de Processo
Penal;"
Assim, há uma contradição na fundamentação do acórdão quanto à afirmação
de que a sentença judicial absolveu o embargante por existir circunstância que
exclua o crime ou isente o réu de pena, pois que, na realidade, a absolvição foi
por falta de provas da participação, enquadrada no inciso V do artigo 386 do CPP,
com a redação dada pela Lei 11.690/2008 e que correspondia à antiga redação do
inciso IV do artigo 386 do CPP.
O voto caminhou no sentido da independência entre as esferas criminal e
administrativa, pelo fato de a absolvição penal não ter sido por inexistência do
fato ou negativa de autoria, nos termos do artigo 386, incisos I e IV do CPP (os
quais não foram o fundamento da absolvição), o que restou consonante com o
fundamento de que os processos judicial e administrativo não foram lastreados
nas mesmas provas, havendo neste último maior dilação probatória dos fatos.
Fl. 10941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
10
Porém, diante da contradição nas considerações sobre a decisão judicial, entendo
haver obscuridade quanto à efetiva interpretação da negativa de autoria adotada
pelo relator.
HÉLIO BENETTI PEDREIRA
Porém, verifica-se, de fato, que a sentença judicial absolveu o embargante por
falta de provas de sua participação, conforme o excerto abaixo de e-fl. 6863:
"Nessa medida, não havendo provas da participação de Hélio nos crimes descritos
na inicial, ele deve ser absolvido, com fulcro no art. 386, V do Código de Processo
Penal."
Já o dispositivo da sentença judicial restou assim escrito:
"h) ABSOLVER o réu HÉLIO BENETTI PEDREIRA, brasileiro, filho de Rubens
Pedreira e Anilda Benetti Pedreira, nascido aos 25.05.1954, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o CPF no 003.916.868-95, da
acusação, com fulcro no art. 386, III em relação aos delitos de uso de
documentos ideologicamente falsos e da prática dos demais crimes imputados
na inicial, nos termos do artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal;"
Assim, há uma contradição na fundamentação do acórdão quanto à afirmação
de que a sentença judicial absolveu o embargante por existir circunstância que
exclua o crime ou isente o réu de pena, pois que, na realidade, a absolvição foi
por falta de provas da participação, enquadrada no inciso V do artigo 386 do CPP,
com a redação dada pela Lei 11.690/2008 e que correspondia à antiga redação do
inciso IV do artigo 386 do CPP.
Vejamos os exatos termos dos Embargos de Declaração interpostos por HÉLIO
BENETTI PEDREIRA (fls. 8600/ss), semelhantes aos argumentos de GUSTAVO HENRIQUE
CASTELLARI PROCÓPIO:
III — Razões para o Acolhimento e Provimento dos Presentes Embargos
III.1 — Obscuridade sobre a Absolvição Criminal e Vinculação da Instância
Administrativa
15. Conforme se extrai do presente caso, o Embargante foi absolvido na ação
criminal de n° 2005.61.81.009285-1. Nesse sentido, após o trânsito em julgado de
sua absolvição, o Embargante expôs que tal absolvição vincula o julgamento
administrativo.
16. Isso porque a absolvição se deu por (i) não constituir o fato infração penal, nos
termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal ("CPP"), e (ii) por inexistência
de prova de autoria, nos termos do art. 386, V, do CPP. Considerando ter sido por
negativa de autoria, a decisão criminal deveria vincular a esfera administrativa.
17. No entanto, o V. Acórdão foi obscuro sobre esse segundo ponto.
18. Ao analisar a questão, o Acórdão embargado entendeu de forma
completamente equivocada que o inciso V do art. 386 do CPP se refere à
Fl. 10942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
11
existência de circunstância que exclua o crime, hipótese que não vincularia a
esfera administrativa, enquanto o entendimento correto é a negativa de autoria
dos crimes.
19. Esse equívoco ocorreu pelo fato de o V. Acórdão ter utilizado a redação do
incido V do art. 386 do CPP vigente até 2008, quando os fatos delitivos teriam sido
praticados. Somente após 2008, com a edição da Lei n° 11.690/2008, que o
inciso V do referido disposto passou a se referir à negativa de autoria.
20. O V. Acórdão, portanto, é obscuro porque, no processo penal, vigora o
princípio do tempus regit actum, devendo ser aplicado o dispositivo vigente à
época da prolação da sentença de absolvição. Assim, em 2011, o inciso V do art.
386 do CPP já se referia à inexistência de prova de autoria, sendo essa a
disposição que foi aplicada pela r. sentença e mantido pelo TRF.
21. Não fosse isso o bastante, a própria leitura da r. sentença deixa claro esse
cenário, por exemplo, afirmando que "não há comprovação de que HÉLIO
participasse dos fatos ilícitos praticados na empresa MUDE, aliás, bem ao
contrário, os elementos dos autos indicam que ele não participava da
administração da referida empresa." (fl. 99 da sentença).
22. Assim, houve obscuridade em relação à absolvição do Embargante no
processo penal, sendo de rigor o acolhimento dos embargos para que seja
reconhecida a vinculação da instância administrativa a essa sentença transitada
em julgado.
Vejamos o teor da decisão embargada (fls. 8291/8300):
Da sujeição passiva solidária de Hélio Benetti Pedreira. Gustavo Henrique
Castellari Procópio e Carlos Roberto Carnevali: alegações comuns.
Os recorrentes Hélio Benetti Pedreira, Gustavo Henrique Castellari Procópio e
Carlos Roberto Carnevali alegaram que, por meio da sentença proferida nos autos
do Processo Criminal no 000582749.2003.403.6181, que tramitou perante 4a Vara
Criminal Federal em São Paulo/SP (fls. 6760 e ss.), foram absolvidos dos crimes
objeto da denúncia do MPF. Essa decisão foi mantida pelo citado acórdão,
proferido pela Primeira Turma do TRF da 3a Região, no julgamento da Apelação
Criminal no 000582749.2003.4.03.618, que transitou em julgado em 10/6/2015.
De acordo com o dispositivo da referida Sentença, os referidos responsáveis
solidários foram absolvidos da acusação dos delitos referentes ao uso de
documentos ideologicamente falsos, com fulcro no art. 386, III, do CPP, e da
prática dos demais crimes imputados na inicial, nos termos do art. 386, V, do CPP.
E essa decisão foi integralmente confirmada no referido acórdão, prolatado pela
Primeira Turma do TRF da 3a Região.
Em face da referida absolvição, os citados recorrentes pleitearam o cancelamento
dos respectivos TSPS, sob o argumento de que a decisão prolatada na esfera
criminal devia ser aplicada, ao caso em tela, uma vez que as provas utilizadas pela
Fl. 10943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
12
fiscalização, para lhes imputar responsabilidade tributária solidária, eram as
mesmas utilizadas no Juízo criminal.
Apenas os recorrentes Hélio Benetti Pedreira e Gustavo Henrique Castellari
Procópio alegaram ainda que havia independência relativa entre as esferas civil,
criminal e administrativa no caso de absolvição por motivo formal, ao passo que
seria meramente relativa, quando a decisão criminal que negasse autoria do
crime imputado ao acusado.
(...)
Da sujeição passiva solidária de Hélio Benetti Pedreira
De acordo com o TSPS no 004/2010 (fls. 2889 e ss.), o recorrente Hélio Benetti
Pedreira, na data autuação, era sócio, ou ex-sócio, de diversas empresas
vinculadas ao “Grupo MUDE”. Ele participa do esquema de fraude, juntamente
com Carlos Roberto Carnevali, desde seus primórdios. Inicialmente, por
intermédio da empresa UNIÃO DIGITAL, e a partir do ano 2002, com a recorrente
MUDE, inclusive, integrando o seu quadro societário, com 25% do capital social.
Por essa razão, ele e Carlos Roberto Carnevali foram apontados pela fiscalização
como os mentores e fundadores do esquema fraudulento em comento. Somente
a partir da criação da MUDE, os demais sujeitos passivos solidários se integraram
ao esquema fraudulento.
CÓPIA Com base em planilhas apreendidas no curso da “Operação Persona”, a
fiscalização apurou que, assim como Carlos Roberto Carnevali e Moacyr Álvaro
Sampaio, ele era um dos sócios majoritários informais (oculto) do “Grupo JDTC”,
com participação de 27,98% do capital social.
Outros documentos (planilhas, mensagens, carta de autorização de crédito etc.)
apreendidos no curso da referida operação comprovam que o recorrente tinha
pleno conhecimento, praticava atos de gestão e se beneficiava do esquema de
logística de importação e distribuição de produtos da marca CISCO. A título de
exemplo cita-se, a planilha referente a distribuição de lucros da JDTC, no ano de
2007, em que o recorrente foi contemplado com a quantia de U$ 1.164.369,94, e
distribuição de lucros da MUDE, no ano de 2006, contendo os valores distribuídos
para cada um dos sócios, formais ou oculto, dentre eles o recorrente.
Ainda foram encontrados e apreendidos no curso da citada operação documentos
que comprovam que ele era proprietário de várias empresas offshores em
distintos paraísos fiscais (Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas etc.), utilizadas para
receber recursos financeiros do esquema no exterior e também participar do
quadro societário de empresas patrimoniais no Brasil, com vista à ocultação do
patrimônio pessoal do recorrente.
(...)
De outra parte, segundo a fiscalização, o recorrente não participava,
formalmente, dos negócios do grupo, mas, de fato, ele era um dos principais
Fl. 10944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
13
mentores, executores e beneficiários da fraude em questão. Os fartos elementos
de provas apreendidos no curso da “Operação Persona”, em especial as planilhas,
os documentos bancários, as transcrições de interceptações telefônicas, extratos
de aplicações financeiras no Brasil e no exterior etc., acima referenciados.
Com base nessas informações, resta evidenciado que não se aplica ao caso CÓPIA
em tela as razões de decidir consignadas na referida decisão judicial. Em
decorrência, fica demonstrada a improcedência da alegação do recorrente de
que, em face da citada absolvição no processo criminal, as pretensas provas
colacionadas a estes autos não podiam ser utilizadas para imputar lhe
solidariedade passiva em questão.
Também não se aplica ao caso em tela, a alegação do recorrente de que, no caso
em tela, não havia que se falar em independência das esferas cível, criminal e
administrativa, uma vez que a sua absolvição foi por suposta negativa de autoria
dos crimes que lhe foram imputados.
Não procede a alegação do recorrente, porque a sua absolvição não foi por
negativa de autoria, mas, (i) por não constituir o fato infração penal, nos termos
do art. 386, III, do CPP, em relação aos delitos de uso de documentos
ideologicamente falsos, e (ii) por existir circunstância que exclua o crime ou isente
o réu de pena, na forma do art. 386, V, do CPP, conforme expressamente
consignado no dispositivo da Sentença.
E por esse motivo, por força do disposto no art. 935 do Código Civil, não há
vinculação da instância administrativa ao que decidido na instância criminal. Tal
vinculação somente ocorre, nos casos absolvição penal por inexistência do fato ou
negativa de autoria, nos termos do artigo 386, I e IV, do CPP.
(...)
Ainda na tentativa justificar a sua alegação, o recorrente ainda cometeu um erro
grosseiro, mas que não deixa de ser relevante. Tratase da transcrição do inciso V
do artigo 386 do CPP, não com a sua redação, mas com a redação do inciso IV,
vigente na época dos fatos, conforme se observa nos textos a seguir transcritos:
Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde
que reconheça:
I - estar provada a inexistência do fato;
II - não haver prova da existência do fato;
III - não constituir o fato infração penal;
IV - não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;
V - existir circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena (arts. 17, 18,
19,22 e 24, §1o, do Código Penal) ;
VI - não existir prova suficiente para a condenação.
Fl. 10945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
14
Da simples comparando as duas redações em destaque, verifica-se que a
transcrição do inciso V, feita no recurso em apreço, corresponde a redação do
inciso IV, portanto, comprovado o mencionado equívoco.
Nos pressentes autos, os fatos apurados pela fiscalização, corroborados por
provas adequadas, demonstram de forma irrefutável, que o recorrente,
juntamente com Carlos Roberto Carnevali, foi um dos fundadores do esquema
fraudulento e, durante todo o período da implementação da fraude, participou e
colaborou e foi um dos beneficiários do esquema de fraude em referência, haja
vista que, por intermédio de suas empresas offshores, recebeu vultosos recursos
financeiros no exterior, provenientes dos resultados auferidos com os ilícitos
aduaneiros e tributários cometido pela contribuinte MUDE.
Por todas essas razões, resta configurado o interesse comum do recorrente nos
fatos jurídicos tributários objeto da autuação, deve ser mantido no polo passivo,
conforme proposto no respectivo TSPS.
Da sujeição passiva solidária de Gustavo Henrique Castellari Procópio
De acordo com o TSPS no 008/2010 (fls. 1086 e ss.), o recorrente Gustavo
Henrique Castellari Procópio pertenceu ao “Grupo MUDE” desde o a sua
constituição. Ele era o advogado da MUDE e procurador das empresas offshore
operacionais pertencente ao grupo e chegou a ocupar o cargo de Gerente de
Operações. Nessa condição, ele tinha interesse comum nos fatos jurídicos
tributários objeto do lançamento em apreço.
Ele atuava nas empresas do grupo, sempre por meio de procurações com plenos
poderes de gestão. Seja na constituição de empresas envolvidas no esquema de
importação fraudulento, seja na administração delas, os conhecimentos jurídicos
do recorrente foram fundamentais para implementação e manutenção do
esquema fraudulento em destaque. Ele atuava como sócio oculto da empresa
MUDE.
Segundo a fiscalização, cabia ao recorrente “realizar o controle dos aspectos
jurídicos que envolviam todas as empresas do “Grupo JDTC/MUDE” no Brasil e no
exterior. Esta atuação tem um alcance estendido também às empresas
patrimoniais dos sócios ocultos da MUDE, em especial de MOACYR SAMPAIO.
De acordo com os documentos apreendidos no curso da “Operação Persona”, o
recorrente recebia participação nos resultados da MUDE, por intermédio da sua
empresa CASTELLARI PROCÓPIO ADVOGADOS.
Por sua vez, o motivo consignado na referida decisão judicial, para absolvê-lo do
delito de descaminho foi baseado no fato de que nos autos do processo criminal
havia provas que indicavam que ele possivelmente tinha conhecimento do
esquema, mas que não participava da direção da MUDE nem das importações
fraudulentas. Segundo o MM. Juiz, apenas o conhecimento do esquema
fraudulento, o qual não restou totalmente comprovado, não era suficiente para
responsabilizá-lo criminalmente.
Fl. 10946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
15
(...)
Portanto, as provas utilizadas no Juízo criminal, para isentá-lo de culpa, não foram
as mesmas colacionadas aos autos pela fiscalização, para lhe imputar a sujeição
tributária solidária em questão.
Com base nos relatos da fiscalização, fica demonstrado que o recorrente, embora
não participasse, formalmente, da direção do Grupo, de fato, ele participava
diretamente dos seus negócios e era um dos principais mentores, executores e
beneficiários da fraude em questão.
Assim, resta evidenciado que não se aplica ao caso em tela as razões de decidir
consignadas na referida Sentença. Em decorrência, fica demonstrada a
improcedência da alegação do recorrente de que, em face da citada absolvição no
processo criminal, as pretensas provas colacionadas a estes autos não podiam ser
utilizadas para imputar lhe a solidariedade tributária passiva em questão.
Também não se aplica ao caso em tela a alegação do recorrente de inexistência
de independência das esferas cível, criminal e administrativa, posto que a sua
absolvição fora por suposta negativa de autoria dos crimes que lhe foram
imputados na denúncia do MPF. A uma, porque a sua absolvição não foi por
negativa de autoria, mas, (i) por não constituir o fato infração penal, nos termos
do art. 386, III, do CPP, em relação aos delitos de uso de documentos
ideologicamente falsos, e (ii) por existir circunstância que excluía o crime ou
isentava o réu de pena, na forma do art. 386, V, do CPP, conforme
expressamente consignado no Dispositivo da Sentença (fls. 6.903 e ss.).
A duas, porque encontra-se consolidado na jurisprudência do STF e do STJ o
entendimento de que somente nos casos em que há absolvição penal por
inexistência do fato ou negativa de autoria, nos termos do artigo 386, I e IV, do
CPP, é que, excepcionalmente, há vinculação das demais instâncias ao que
decido no âmbito do processo criminal. Nesse sentido, confira o teor dos
julgados anteriormente transcritos.
A três, porque, na tentativa justificar a sua pretensão, o recorrente cometera o
mesmo equívoco da troca da redação do inciso IV pela do inciso V do artigo 386
do CPP (fl. 6.144), anteriormente referenciada.
Nos pressentes autos, os fatos apurados pela fiscalização, corroborados por
provas adequadas, demonstram de forma irrefutável, que o recorrente conhecia,
participou e colaborou e foi um dos beneficiários do esquema de fraude em
referência, haja vista que, por intermédio de sua empresa de advocacia, recebeu
recursos financeiros, provenientes dos resultados auferidos com os ilícitos
aduaneiros e tributários cometido pela contribuinte MUDE.
Com base nessas considerações, fica demonstrado o interesse comum do
recorrente nos fatos jurídicos tributários objeto das autuações, logo deve ser
mantido no polo passivo das autuações, conforme proposto no TSPS.
Fl. 10947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
16
A partir da leitura do acórdão acima, não verifico qualquer contradição. Está
explicito que a decisão judicial teve por fundamento o art. 386, incisos III e V, do CPP, sendo que
pouco importa qual a redação vigente, pois somente nos casos em que há absolvição penal por
inexistência do fato ou negativa de autoria, nos termos do artigo 386, I e IV, do CPP, é que há
vinculação da instância administrativa ao que for decido no âmbito do processo criminal.
Os recorrentes, inclusive, mencionam em mais de uma oportunidade, nos Embargos
de Declaração, que a decisão judicial se deu por inexistência de provas, e não por inexistência do
fato ou negativa de autoria. Além disso, se equivocam ao afirmar que “Somente após 2008, com a
edição da Lei n° 11.690/2008, que o inciso V do referido disposto passou a se referir à negativa de
autoria”, pois a alteração a que se referem os interessados ocorreu no inciso IV, e não no inciso V.
Partindo dessa premissa, o Colegiado entendeu que não estava vinculado à decisão
judicial e prosseguiu na análise das provas, concluindo pela manutenção dos interessados no polo
passivo, tendo como base legal o art. 124 do CTN, conforme Relatório de Auditoria Fiscal lavrado
pela Autoridade Tributária (fls. 263/265)
Quanto aos Embargos de Declaração interpostos por MUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, estes foram admitidos pelos seguintes fundamentos (fls. 9719/9720):
Quanto à apreciação dos vícios na base de cálculo dos tributos, do vício no
procedimento de valoração aduaneira, dos laudos elaborados, apresentados nas
petições juntadas em 06/11/2014 (e-fls. 7650/7678) e em 21/06/2016 (e-fls.
8.193/ss.),
esclareça-se
que
tais
documentos
foram
protocolados
posteriormente à interposição do recurso voluntário, ocorrida em 27/04/2012
(e-fl. 6241), revelando-se que as novas matérias ali tratadas, bem como novos
documentos, estão, evidentemente, preclusos, nos termos dos artigos 16, §4o, 17
e 42, parágrafo único, do Decreto no 70.235/1972.
Ocorre que o direito de petição tem como corolário sua apreciação pelo órgão
competente, ou seja, a Administração tem o dever de decidir sobre as solicitações
ou reclamações dos administrados, conforme preconizado no inciso III do artigo
3o1 e artigos 48 e 492 da Lei no 9.784/1999.
Assim, entendo que o acórdão de recurso voluntário, por ter sido o primeiro ato
decisório, após o protocolo das petições, deveria conter a apreciação de tais
pedidos, ainda que para manifestar sobre sua preclusão, garantindo o
contraditório e a ampla defesa. Destarte, admito os embargos nesta parte.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de
declaração interpostos pelo contribuinte para manifestação sobre as nas petições
juntadas em 06/11/2014 (e-fls. 7650/7678) e em 21/06/2016 (e-fls. 8.193 e ss.).
Inicialmente, verifico que o Despacho de Admissibilidade acima está correto ao
afirmar que tais documentos foram protocolados posteriormente à interposição do Recurso
Fl. 10948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
17
Voluntário, estando, portanto, atingidos pela preclusão temporal. Contudo, ainda assim, iremos
apreciar a documentação acostada.
Em relação à petição juntada em 06/11/2014 (e-fls. 7650/7678), vejamos o seu
teor:
1. Inicialmente, antes mesmo de adentrar aos temas que serão tratados na
presente petição, a Requerente entende por bem esclarecer que os documentos
aqui apresentados e as questões aqui discorridas são de relevantíssima
importância para o deslinde do presente processo, pois comprovam a existência
de evidente VÍCIO MATERIAL da autuação, ferindo com isso a aplicação do artigo
142 do Código Tributário Nacional. Trata-se, portanto, de questão de ORDEM
PÚBLICA, razão pela qual requer-se, desde já que os autos sejam remetidos à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ("PGFN") para que esta possa se
manifestar, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa.
2. Cumpre esclarecer, ainda, que esses temas e documentos são trazidos aos
autos no presente momento processual porque sua relevância apenas se
mostrou necessária com o início do julgamento do Processo Administrativo n°
12782.000010/2010-54 pela 3a Turma, da 4a Câmara, da 3a Seção desse E. CARF.
O referido processo foi lavrado em face da importadora Prime Tecnologia
Indústria e Comércio Ltda. ("PRIME") e é idêntico ao presente processo.
3. De fato, quando do início do julgamento daquele processo, muitas dúvidas
surgiram sobre a efetiva existência do alegado subfaturamento, sobretudo em
virtude da natureza e das funcionalidades dos produtos produzidos pela Cisco
(tema que será aqui abordado). Por essa razão, inclusive, o Vice-presidente
daquela Turma, Conselheiro Ivan Allegretti pediu vistas dos autos, que ainda estão
pendentes de julgamento.
4. Assim, em decorrência dos questionamentos que surgiram naquela
oportunidade, a Requerente efetuou minucioso levantamento de documentos
sobre as operações objeto de autuação, sobretudo para demonstrar a inexistência
de subfaturamento e os equívocos e arbitrariedades cometidos pela Fiscalização,
que deverão levar ao cancelamento integral da autuação ora atacada, como se
passa a demonstrar.
(...)
I — PRELIMINARMENTE
I.1 — Dos Inúmeros Vícios na Determinação da Base de Cálculo / Necessidade de
Arbitramento
(...)
II - DO MÉRITO
II.1 — Da Inexistência de Subfaturamento — Da Realidade dos Produtos CISCO:
Fl. 10949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
18
Um Hardware e Muitos Softwares, Muitos Hardwares e Uma Licença e Softwares
Opcionais/Avançados
(...)
II.2 — Das Inconsistências do Laudo Pericial — Da Fragilidade, Ausência de Motivo
e Presunção do Lançamento Efetuado com Base nesse Documento — Necessidade
de Cancelamento da Exigência Tributária
(...)
II.3 — Da Desconstituição da Acusação da Fiscalização: Inexistência de
Interposição Fraudulenta, de Importação por Conta e Ordem e de Antecipação de
Recursos
(...)
III — CONCLUSÃO E PEDIDO
75. De tudo isso fica claro que, à época da autuação, as Autoridades Fiscais não
estavam a par das regras aduaneiras aplicáveis às importações realizadas. Como
consequência, não observaram as normas e orientações do Comitê de Valoração
Aduaneira e do próprio AVA, seja quanto aos procedimentos para revaloração das
mercadorias, seja quanto à questão do destaque do software na nota fiscal do
hardware.
De imediato verifica-se que a petição não trata da apresentação de matéria nova,
desconhecida à época da apresentação do Recurso Voluntário, e muito menos de matéria de
ordem pública, mas sim de uma rediscussão dos mesmos fatos. Em síntese, o interessado
praticamente apresentou um segundo Recurso Voluntário, ou um Recurso Voluntário
“complementar”, quase 3 anos depois. Seja como for, tal procedimento é vedado pelos artigos 16,
§4o, 17 e 42, parágrafo único, do Decreto no 70.235/1972.
Além disso, o embargante afirma que esses temas e documentos são trazidos aos
autos neste momento processual porque sua relevância apenas se mostrou necessária com o
início do julgamento do Processo Administrativo n° 12782.000010/2010-54. Contudo, vejamos o
resultado do julgamento dessas questões naquele processo, no Acórdão no 3401-003.199, de
23/08/2016:
DRJ. COMPETÊNCIA. CIRCUNSCRIÇÃO. JURISDIÇÃO NACIONAL.
As DRJ possuem jurisdição nacional, podendo a Secretaria da RFB dispor sobre sua
competência temática e sua circunscrição territorial.
AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. PROCESSO JUDICIAL. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A simples alegação genérica de que deveriam ter sido transcritos todos os
elementos do processo judicial (e não só aqueles que o autuante julgou
necessários a sustentar o lançamento) não é suficiente para ocasionar a nulidade
processual.
Fl. 10950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
19
AÇÃO FISCAL PRÉVIA INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A inexistência de procedimento fiscalizatório prévio não constitui mácula
ensejadora de nulidade processual, visto que a fase contenciosa iniciada com a
ciência da autuação permite a todos os sujeitos passivos exercerem sua defesa
com pleno conhecimento das condutas que lhes são imputadas na autuação, e
dos elementos probatórios que o fisco utiliza com a finalidade de motivar o
lançamento.
PROVA OBTIDA EM PROCESSO JUDICIAL. ADMISSIBILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
A prova obtida em processo judicial penal, inclusive resultante de quebra de sigilo
telefônico ou de dados, pode ser carreada ao processo administrativo, mormente
quando expressamente autorizado pelo juízo competente.
VALOR ADUANEIRO. SOFTWARE. IMPORTAÇÃO. CONDIÇÕES PARA EXCLUSÃO.
A exclusão do montante referente ao software do valor aduaneiro fica permitida
pela Decisão 4.1 do Comitê de Valoração Aduaneira, nas condições nela
estabelecidas, tendo sido a decisão introduzida no ordenamento brasileiro pelo
artigo 81 do Regulamento Aduaneiro.
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
"REVISÃO ADUANEIRA". POSSIBILIDADE.
É possível a "revisão aduaneira", não constituindo necessariamente tal ato
“mudança de critério jurídico”. O desembaraço aduaneiro não homologa, nem
tem por objetivo central homologar integralmente o pagamento efetuado pelo
sujeito passivo. Tal homologação ocorre apenas com a "revisão aduaneira"
(homologação expressa), ou com o decurso de prazo (homologação tácita).
MULTA CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA.
Conforme a Súmula CARF no 2, este tribunal administrativo não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (no caso, o art.
44 da Lei no 9.430/1996 e o parágrafo único do art. 88 da Medida Provisória no
2.158-35/2001).
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ADMINISTRATIVA. CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Além da expressa possibilidade derivada dos comandos legais, é possível a
aplicação da multa prevista no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e
da multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996 para uma mesma situação
fática, pois as multas incidem sobre objetos diferentes, em decorrência da tutela
de bens jurídicos diversos, o que é facilmente perceptível, inclusive
matematicamente: (a) é possível incidir em valores significativos a multa do art.
88 mesmo em um cenário de alíquotas zero para todos os tributos devidos na
importação, pois o montante de tributo que deixou de ser pago, no caso, é
irrelevante; e (b) da mesma forma, é possível que, v.g., por uma classificação
dolosamente efetuada de forma incorreta, seja aplicável a multa de ofício
Fl. 10951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
20
majorada referida no art. 44, sem que se configure a situação descrita no art. 88,
por ser irrelevante, no caso, o preço. Contudo, se a situação ensejar discussão de
preço e de tributos devidos, cabível a aplicação de ambas as multas.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito
tributário. A pessoa, física ou jurídica, que concorra, de alguma forma, para a
prática de atos fraudulentos ou deles se beneficie responde solidariamente pelo
crédito tributário decorrente, inclusive no que se refere a infrações.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Carece de base legal a incidência de juros de mora sobre multa de lançamento de
ofício.
Como se verifica, os vícios alegados naquele processo foram todos rejeitados.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Especial para a Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF), cujo teor é bastante semelhante ao que consta dos presentes
embargos. Vejamos a decisão que consta do Acórdão no 9303-011.712, de 17/08/2021:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO/RESPONSÁVEIS
Regularmente notificados do Acórdão no 3401-003.199, de 23/08/2016, os
seguintes responsáveis solidários, opuseram Embargos de declaração, alegando
vícios de omissões, contradições e obscuridades no julgado: a MUDE Com. E
Serviços Ltda., responsável Solidária – fls. 9.322/9.339; Sr. Marcílio Palhares
Lemos, responsável solidário – fls. 9.444/9.456; - Sr. Moacyr Álvaro Sampaio,
responsável solidário – fls. 9.471/9.484; José Roberto P. Rodrigues, responsável
solidário – fls. 9.500/9.512; Fernando Machado Grecco, responsável solidário – fls.
9.527/9.539; Sr. Marcelo Naoki Ikeda, responsável Solidário – fls. 9.554/9.566.
Todos os recursos apresentados foram analisados e conclui-se, em resumo que,
tratava-se de recursos manejados com o propósito de rediscutir os fundamentos
do julgado, visando a sua reforma pela mesma instância em que foi proferido.
Assim, o Presidente da Turma Ordinária, considerou manifestamente
improcedentes as alegações contidas nos Embargos e, valendo-se do disposto no
art. 65, §3o, do RICARF, rejeitou todos os Embargos de declaração opostos,
conforme Despachos em Embargos (individualizados), de fls. 10.146 a 10.176 e
11024 a 11.059.
RECURSO ESPECIAL DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Regularmente notificados do Acórdão no 3401-003.199, de 23/08/2016, os
seguintes responsáveis solidários, interpuseram Recurso Especial:
O Sr. Cid Guardia Filho (fls. 9.770/ss) e o Sr. Ernani Bertino Maciel (9.952/ss),
suscitam divergência com respeito a duas matérias: (i) caracterização da
Fl. 10952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
21
responsabilidade solidária – art.124, I, do CTN; (ii) ilegalidade da utilização da
prova emprestada. A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foi
indicado, como paradigma, o Acórdão no 3302-003.225.
O Sr. Fernando Machado Grecco (fls. 10.364/ss e 12.014/ss), Sr. José Roberto P.
Rodrigues (fls. 10.857/ss e 11.218/ss), Sr. Marcelo Naoki Ikeda (fls.10.759/ss e
11.368/ss), Sr. Marcilio Palhares Lemos (fls. 10.558/ss e 11.658/ss), Sr. Moacyr
Álvaro Sampaio (fls. 10.461/ss e 11.845/ss), e MUDE – Com. E Serviços Ltda. (fls.
10.651/ss e 11.506/ss). A divergência suscitada diz respeito à interpretação dada
no Acórdão recorrido ao artigo 124, I, do CTN, no tocante à sua inclusão no polo
passivo da obrigação tributária. A fim de demonstrar o necessário dissídio
jurisprudencial foram indicados, como paradigmas, os Acórdãos no 1402-002.687
e 3402-003.806.
Os Recursos Especial foram analisados e com base nas considerações e
fundamentos tecidos nos Despachos de Admissibilidade de Recurso Especial S/No
- 4a Câmara, de 28/06/2019 (individualizados) às fls. 12.197 a 12.301, o Presidente
da 4a Câmara concluiu que nenhuma das divergências suscitadas pelos
responsáveis solidários foram comprovadas (situações fáticas diversas, cada qual
com seu conjunto probatório específico) e negou seguimento ao Recursos
interpostos.
Inconformado com o Despacho acima, os responsáveis solidários Mude Comercio
e Serviços Ltda. (docs. fls. 12444 e 12304); Sr. Fernando Machado Grecco (docs.
fls. 12449 e 12346); Sr. Jose Roberto P. Rodrigues (docs. fls. 12448 e 12365); Sr.
Marcelo Naoki Ikeda (docs. fls. 12447 e 12397); Sr. Marcilio Palhares Lemos.
(docs. fls. 12446 e 12430) e o Sr. Moacy Álvaro Sampaio (fls. 12.453/ss),
apresentaram o recurso de Agravo, contra o Despacho proferido pelo Presidente
da 4a Câmara, requerendo o conhecimento integral do Recurso Especial.
No entanto, conforme as considerações tecidas no Despacho em Agravo de fls.
12.525/12.536, o recurso foi conhecido, porém a Presidente da CSRF, rejeitou o
Agravo e confirmou a negativa de seguimento ao Recurso Especial expresso pelo
Presidente da 4a Câmara.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Entendo que os embargos apresentados deveriam ter tido o mesmo resultado que
fora proferido pela CSRF, qual seja, a sua rejeição. Trata-se, de forma clara, de uma rediscussão de
fatos já julgados, e por essa razão entendo equivocado o despacho de admissibilidade quando
afirma que, mesmo para não conhecer do documento, seria necessária uma manifestação
expressa. Explico.
Com efeito, tanto STJ quanto STF já pacificaram que o julgador não é obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos da defesa, quando já tenha apresentado elementos
suficientes para embasar a sua decisão. Essa situação ocorre quando existem argumentos da
Fl. 10953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
22
defesa que são incapazes de alterar a decisão, como no presente caso. Não há nenhum argumento
no documento que possa infirmar a acusação fiscal, em especial porque a CSRF já analisou estes
argumentos e afirmou que se tratava de mera rediscussão dos fatos, não conhecendo dos
embargos e do recurso especial no processo Administrativo n° 12782.000010/2010-54.
Quanto à petição apresentada em 21/06/2016, verifico, na primeira folha desta (fl.
8047), que seu protocolo ocorreu às 19:07 hs, e o julgamento ocorreu no mesmo dia. Logo,
mesmo que o julgamento tenha ocorrido na sessão da tarde, o protocolo ocorreu à noite. Assim, é
incorreto afirmar que a decisão foi omissa em relação à apreciação de um documento que sequer
constava dos autos:

Por fim, analiso os Embargos de Declaração interpostos por MARCELO NAOKI
IKEDA e MOACYR ALVARO SAMPAIO. A análise será conjunta, tendo em vista que ambos os
recursos são exatamente idênticos.
Os Embargantes sustentam que o acórdão rechaçado padece dos vícios de omissão,
contradição e obscuridade, o que enseja a aplicação do permissivo contido no artigo 65, do Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF - aprovado pela
Portaria MF n° 343/2015 e alterações.
De início, requerem o reconhecimento da nulidade da intimação da decisão
embargada, por ela não ter sido acompanhada de cópia integral do acórdão recorrido, o que,
segundo entendem, acarretou cerceamento ao direito de defesa.
Prosseguem com a alegação de que o acórdão foi omisso em relação à contestação
veiculada em sede de recurso voluntário, apontando ausência de indicação dos fatos e
fundamentos legais que implicaram sua responsabilização com base no art. 124, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
Quanto a isso, entendem que:
Fl. 10954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
23
16. Respondendo a essa alegação, o V. Acórdão ora embargado se limita a citar
trecho do Termo de Auditoria Fiscal que meramente alega que seriam
responsáveis “por terem interesse comum na situação constitutiva do fato
gerador”.
Ademais, que houve contradição sobre a interpretação do art. 124, I, do CTN.
Consideram que:
23. Com o devido respeito ao entendimento do V. Acórdão, houve contradição, à
medida que o argumento utilizado [de que houve conluio] leva à aplicação de
outro regime de responsabilização, do art. 135, III, do CTN. Em outras palavras, a
utilização de um fundamento que implicaria necessariamente a responsabilização
pelo art. 135, III, do CTN, para justificar a aplicação do art. 124, I, é claramente
contraditória.
Segundo entendem, a contradição deve ser sanada com a conclusão de que
somente seria aplicável o art. 135, III, do Código, e, em tais circunstâncias, considerando que os
regimes de responsabilização não são fungíveis, a consequência inevitável seria o cancelamento
do TSPS (Termo de Solidariedade).
Ainda acerca do mesmo tema, prosseguem apontando contradição na premissa
adotada pelo acórdão embargado, de que o interesse comum de que trata o art. 124 do CTN é de
natureza econômica, desde que se revele interesse direto e imediato. Como não participaram das
operações de importação, consideram que, neste ponto, há contradição entre a conclusão do
julgado e seus fundamentos.
E que também há obscuridade no entendimento externado pelo Relator do
processo e do acórdão embargado, no sentido de que a interpretação de que o interesse a que faz
referência o art. 124 do CTN não poderia ser jurídico, sob pena de esvaziar-lhe o conteúdo
jurídico. Defendem que:
Ou seja, é obscuro o fundamento de que a interpretação do Embargante reduziria
sobremaneira o âmbito de aplicação do art. 124, I, do CTN, porque o
entendimento do V. Acórdão implica uma majoração ainda mais indevida dos
casos aos quais seriam aplicáveis tal artigo.
Noutro giro, apontam omissão em relação ao pedido de reconhecimento de
nulidade apresentado em sede de recurso em razão da utilização de provas emprestadas.
Rememoram os fundamentos de que lançaram mão e asseveram que:
39. Em relação a esses fundamentos, o V. Acórdão ora embargado reiterou os
argumentos da DRJ, afirmando haver autorização expressa e citando o referido
precedente do STF.
Sobre o assunto, alegam que o acórdão deixou de se manifestar a respeito do
argumento de que, ao contrário do entendimento manifesto pela DRJ, não inexistia dita
autorização expressa. Da mesma forma, consideram que o acórdão deixou de se manifestar sobre
Fl. 10955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
24
as diferenças entre o caso concreto e um caso de procedimento administrativo disciplinar, de que
tratava o caso analisado pelo STF.
Por fim, que há contradição em relação à alegação de defesa no sentido de que o
procedimento fiscal não poderia prescindir de investigações que fossem realizadas numa relação
direta com a ora Embargante. Consideram que é contraditório o entendimento defendido pelo
Relator quando afirma que “o procedimento de fiscalização somente é indispensável nas hipóteses
em que o Fisco ainda não detenha todos os elementos necessários para o lançamento”, pois, a
seguir, em momento posterior, admite que as provas colhidas não se referem ao período autuado.
Com a devida vênia, não há qualquer evidência de nenhum dos vícios apontados
pelos Embargantes. Sem margem de dúvidas, o que os recorrentes pretendem é reabrir a
discussão sobre o mérito do litígio. Contudo, como é de amplo conhecimento, os embargos de
declaração não são o instrumento apropriado para este fim.
Em relação ao primeiro apontamento feito pelos Embargantes, cumpre esclarecer
que o conteúdo do recurso de que ora se cuida revela pleno conhecimento por parte dos
recorrentes do teor da decisão embargada, não havendo que se falar em cerceamento ao direito
de defesa.
Também não há omissão quanto ao argumento declinado em sede de Recurso
Voluntário, apontando ausência de indicação, por parte da Fiscalização Federal, dos fatos e
fundamentos legais que implicaram sua responsabilização com base no art. 124, inciso I, do
Código Tributário Nacional. Em seu próprio arrazoado, os Embargantes esclarecem que houve
manifestação a respeito do assunto, ao dizer que “Respondendo a essa alegação, o V. Acórdão ora
embargado se limita a citar trecho do Termo de Auditoria Fiscal que meramente alega que seriam
responsáveis “por terem interesse comum na situação constitutiva do fato gerador” (!).
Ora, foi esse o entendimento do Relator. Nada há de errado em adotar os
fundamentos de outra decisão ou manifestação contida nos autos. Aliás, essa alternativa é
textualmente prevista na legislação federal. Observe-se – Lei 9.784/99:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Ademais, o Relator do processo não só adotou o entendimento veiculado no
relatório que deu amparo à exigência controvertida nos autos. Abordou o tema de forma
cuidadosa, didática e até exaustiva, conforme a seguir se observa a partir da leitura do voto
condutor da decisão embargada.
Fl. 10956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
25
Constato, também, que são absolutamente impertinentes as alegações de que teria
havido contradição. Segundo entendimento que prevaleceu no julgamento, as circunstâncias
fáticas descritas nos autos ensejam a aplicação do disposto no art. 124 do Código Tributário
Nacional. A contradição a que se referem os Embargantes, quando consideram que o argumento
utilizado para aplicação do disposto no art. 124 do Código conduziria à aplicação de outro regime
de responsabilização, o do art. 135, III, nada mais é do que uma divergência entre o seu
entendimento pessoal e o entendimento do Colegiado. Esse tipo de contradição é inerente à
dialética do processo administrativo fiscal e, por óbvio, não dá ensejo à interposição de embargos
de declaração.
Vale o mesmo em relação à alegada contradição na premissa adotada pelo acórdão
embargado de que o interesse comum de que trata o art. 124 do CTN é de natureza econômica e
não jurídica. Todos esses assuntos encontram-se no âmbito do juízo de mérito da lide e não
merecem ser rediscutidos nesta via recursal.
O mesmo se aplica a todos os demais assuntos abordados pelos Embargantes.
Quanto à nulidade por utilização de prova emprestada, ainda que os Embargantes
entendessem que não havia autorização expressa para utilização das provas emprestadas e que
existem diferenças entre o caso concreto e o analisado pelo Supremo Tribunal Federal, o fato é
que não foi esse o entendimento do Colegiado:
I.2 Da Nulidade das Provas Colacionadas aos Autos
Os recorrentes alegaram a nulidade das provas coligidas aos autos pela
fiscalização com base nos seguintes argumentos: a) impossibilidade de utilização
de provas emprestadas, obtidas no âmbito de procedimento criminal, instaurado
com finalidade exclusivamente penal; b) ausência de relação entre as provas e o
lançamento; e c) falta de transcrição na íntegra das escutas telefônicas e dos
arquivos telemáticos.
Da impossibilidade de utilização da prova emprestada
Os recorrentes alegaram que as provas obtidas no âmbito do Procedimento
Criminal Diverso no 2005.61.0092851, instaurado pela 4a Vara Federal Criminal da
1a Subseção Judiciária de São Paulo, não poderiam ser juntadas aos autos nem
utilizadas para embasar a exigência fiscal em tela, pois eram provas colhidas com
finalidade exclusivamente penal, conforme determina o art. 5o, XII, da
Constituição Federal, caracterizando crime a sua utilização sem autorização
judicial ou com objetivos não autorizados em lei, conforme dispõe o art. 104 da
Lei n° 9.296, de 1996.
Diferentemente do alegado pelos recorrentes, o referido preceito legal não trata
da utilização posterior das provas, regularmente colhidas no âmbito do
procedimento criminal, tampouco proíbe que tais provas sejam utilizadas para
instrução de procedimentos distintos do penal, incluindo o procedimento
administrativo fiscal, especialmente quando tais investigações foram realizadas
Fl. 10957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
26
com objetivo específico de apurar fraudes nas operações de importação
realizadas pelo denominado “Grupo MUDE”.
E o entendimento aqui esposado está em consonância com a firme jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal (STF), que admite a utilização dos dados obtidos em
interceptação de comunicações telefônicas e em escutas ambientais,
judicialmente autorizadas para produção de prova em investigação criminal ou
em instrução processual penal, em procedimento administrativo disciplinar, seja
contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou até
contra outros servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado à colheita das
correspondentes provas, conforme explicitado no enunciado da ementa do
julgamento da Questão de Ordem, suscitada no âmbito do Inquérito 2.4244/RJ, a
seguir reproduzido:
Finalmente, também não vislumbro contradição no entendimento expresso no voto
no sentido de que o procedimento de fiscalização somente é indispensável nas hipóteses em que
o Fisco ainda não detenha todos os elementos necessários para o lançamento. Por óbvio, a
afirmação de que as provas colhidas não abrangem apenas o período autuado não sugere algum
tipo de carência probatória na instrução do processo. Se assim fosse (e isso nem precisaria estar
sendo esclarecido), evidentemente, o Relator teria proposto outra solução para a lide.
Ainda que essa alegação não requeira maiores esclarecimentos, reproduzo a seguir
o excerto do voto no qual a questão da relação das provas com o lançamento é abordada, para
que fique claro que a sugestão que faz a recorrente não condiz com a realidade, pois não retrata o
teor dos fundamentos que deram suporte à decisão embargada. Como fica claro nas
considerações presentes no excerto que segue, nunca se aventou a possibilidade de que o
processo estivesse mal instruído:
Da ausência da relação entre as provas apresentadas e os lançamentos.
Alegaram os recorrentes que a fiscalização, para desenvolver seu raciocínio e
concluir que ocorrera a prática das alegadas fraudes, valeu-se de interpretação
das escutas telefônicas, dos e-mails interceptados e de documentos apreendidos,
porém, tais documentos, sobretudo os e-mails e documentos apreendidos não
abrangiam a totalidade, ou qualquer parte, do período objeto da autuação. Em
consequência, mesmo que pudessem ser utilizados como prova da infração
tributária, o que admitia apenas para argumentar, ainda assim tais documentos
não poderiam gerar qualquer obrigação tributária nos períodos com os quais não
tem qualquer contemporaneidade.
Não assiste razão aos recorrentes.
Não se deve confundir as provas colhidas no âmbito procedimento penal e que,
parte delas, serviram de fundamento para as autuações, com aquelas outras
provas destinadas a comprovação das fraudes relatadas nos presentes autos, que
foram atribuídas aos recorrentes. Estas referem-se a todo o período da autuação
e se destinam a comprovar o esquema de interposição fraudulenta relatado pela
Fl. 10958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.515 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12782.000011/2010-07
27
fiscalização, enquanto as primeiras destinam-se a comprovar a prática do
subfaturamento no preço dos produtos importados no período objeto da
autuação em questão.
Não é demais relembrar que, embora tenha sido apuradas várias fraudes no curso
da “Operação Persona” e dos correspondentes procedimentos fiscais levado a
efeito contra os integrantes do “Grupo MUDE”, as autuações em apreço limitam-
se a dois tipos de irregularidades, a saber: interposição fraudulenta e
subfaturamento nos preços dos produtos importados. Ademais, cabe ainda a
ressaltar que as penalidades decorrentes da interposição fraudulenta não foram
objeto das autuações em apreço. Portanto, as alegações suscitadas pelos
recorrentes cingem-se apenas às primeiras modalidades de provas, isto é, aquelas
destinadas a comprovar a existência do indigitado esquema de interposição
fraudulento, que, conforme exposto no item “4.1.2 AEVOLUÇÃO DO ESQUEMA DE
INTERPOSIÇÃO” (fls. 41/48) do citado Relatório de Auditoria Fiscal, funcionou de
forma intensa durante mais de seis anos, precisamente, desde anos de 2001 até o
dia 16/10/2007, quando foi deflagrada a denominada “Operação Persona”.
Pelo exposto, voto por conhecer, por atenderem aos requisitos de admissibilidade,
e rejeitar, por serem inexistentes os vícios alegados, todos os Embargos de Declaração
interpostos.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 10959
DF CARF MF
Original